Tribunal: TCU
Processo: 042.944/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3424/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.944/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Mariano (XXX.600.178-XX); Emerval Crespi Junior (XXX.747.381-XX); Helio Jose de Gois (XXX.627.588-XX); Honorio Tadeu Cardozo Junior (XXX.479.938-XX); Jomar Pires da Silva (XXX.568.548-XX); Luiz Carlos Caetano da Silva (XXX.477.737-XX); Luiz Claudio Monteiro Vaz (XXX.182.428-XX); Robert Alves Benz (XXX.530.358-XX); Sandro Luis Moro (XXX.965.808-XX); Valdir Jose de Azambuja (XXX.026.249-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.